Tribunal: TJES
Processo: 5013280-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013280-51.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: PROCARV-PRODUCAO E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5013280-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
PROCARV PRODUÇÃO E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA EPP

EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, / /2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5013280-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
PROCARV PRODUÇÃO E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA EPP

EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PROCARV PRODUÇÃO E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA EPP
em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 8689154 que deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto aos argumentos e documentos acostados que demonstram por meio de prova documental a impossibilidade de continuidade do pagamento do financiamento, sobretudo, pela notícia do desligamento de dois veículos da frota de transporte rodoviário junto a empresa Suzano S.A., situação que resultou na redução do faturamento mensal da empresa.

Assim, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão existente.

Contrarrazões em que a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado, conclui-se que toda a matéria devolvida acerca da presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem foi devidamente apreciada e afastada, diante da necessidade de dilação probatória.

Por fim, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas pelo Embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões